Tribunal: TJMT
Processo: 0000651-63.2016.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000651-63.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), ELIENE CASTRO LIRA - CPF: 630.389.781-91 (APELADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV –
ERROR IN JUDICANDO
– NÃO OCORRÊNCIA - SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA
– LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE JACIARA – PROVIDO EM PARTE.

1.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
(Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016)

2. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014
(Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).

3.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

4. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

5. Aplica-se à correção monetária o IPCA-E – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, desde a data fixada na sentença.

6. A imposição da multa do art. 1.026, § 2º do CPC exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, e a multa do art. 81 do mesmo Códex, exige que seja comprovado o dolo ou má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

7. Determinado no acórdão a prévia liquidação para apuração do percentual, e, do quantum da defasagem remuneratória, é evidente que não poderia se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige, que se proceda a liquidação por arbitramento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 651-63.2016.811.0010

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA

APELADO: ELIENE CASTRO LIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Jaciara
contra sentença proferida pelo
Juízo da Primeira V
ara Cível da Comarca de Jaciara,
que, nos autos dos
Embargos à Execução 651-63.2016.811.0010,
opostos pelo Apelante, julgou extinto o presente processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC em decorrência da perda superveniente do objeto.

Deixou de condenar a parte autora nas custas processuais, conforme o disposto no art. 460 do Provimento 41/2016 do CNCGJ/MT; porém, condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), valor que arbitrou com fundamento no artigo 85, § 10, do NCPC.

O Apelante interpôs embargos de declaração (Id n. 7918664). O Juízo
a quo
rejeitou-os, mantendo incólume a decisão embargada (Id n. 7918666).

Insurge o Município de Jaciara
contra a sentença, asseverando que a parte embargada postulou pedido de cumprimento de sentença de incorporação imediata de 11,98% em sua remuneração, sem que sequer tenha havido a constatação do percentual a ser liquidado e liquidação por mero cálculo aritmético considerando o percentual hipotético.

Alega, ainda, que, a liquidação da sentença deve ser feita por arbitramento (perícia) em decorrência da complexidade dos cálculos relativos às perdas remuneratórias decorrentes da incorreta conversão do cruzeiro real para URV.

Aduz que, a necessidade da liquidação por arbitramento é causa impeditiva da obrigação do reajuste salarial imediato, razão de um possível EXCESSO DE EXECUÇÃO, seja pela própria iliquidez e inexigibilidade até a efetiva liquidação de diferenças até então não apuradas neste feito, mas que em outro caso semelhante indicou outro percentual inferior, e não 11,98%.

Assevera que, o Juízo
a quo
suspendeu este e vários embargos à execução em virtude da realização de perícia contábil “por categoria profissional” (liquidação por arbitramento/perícia judicial) para verificar o percentual a título da defasagem nos autos de códigos ns. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, que tem seu curso perante a 1ª Vara da Comarca de Jaciara, com causa de pedir semelhante a este. Entretanto, veio o Magistrado
a quo
e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por “perda superveniente do objeto”, condenando ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sob fundamento de que houve homologação da perícia contábil em outros feitos da mesma natureza da execução em apenso da qual constatou 7,21% entendendo o juízo que não é mais caso de análise de mérito em decorrência da perda superveniente do objeto.

Assevera, ainda, que, a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência proferido pelo Juízo
a quo
contam com evidente “
error in judicando”
ao julgar extinto por carência superveniente.

Ao final, pugna
para que seja o presente recurso totalmente provido para ser reformado a sentença de extinção sem resolução do mérito com condenação da Fazenda Pública em sucumbência, julgando o mérito, dando procedência aos embargos à execução, desconstituindo o pedido de cumprimento de sentença de valor certo com percentual reconhecidamente equivocado, da qual necessita de liquidação por arbitramento, com condenação da embargada nos ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas,

e alega que no fim de 2015 todos os advogados que possuem ações de cobrança da URV em desfavor do Município, os procuradores do município, prefeito e juízes começaram uma tratativa para realização de perícia única e por categoria, porém estes embargos já estavam em andamento e o cumprimento, com a decisão anterior já havia sido realizada, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação da recorrente nas custas, honorários advocatícios e litigância de má-fé. (ID. nº 7918770).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de adentrar no mérito do recurso, deixou de emitir parecer (ID. nº 8360972).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 24 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Jaciara

contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara
,
que, nos autos dos Embargos à Execução 651-63.2016.811.0010,

opostos pelo Município, julgou extinto o presente processo sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC em decorrência da perda superveniente do objeto.

É cediço que, a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Remessa Necessária n.
53074/2015/MT
, que transitou em julgado.

Além disso, na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em face do instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.

O C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 592.212/RN, a respeito da coisa julgada decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...
}. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012). [Destaquei]

Alega o Apelante em suas razões de recurso, que houve
error in judicando
e não restou demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da conversão, ainda mais quando as provas documentais, evidenciam o efetivo pagamento de percentual de diferença oriundo da conversão do mês de março de 1994.

Assevera, ainda, que, ante a ausência de provas, não há que se falar em Responsabilidade do Município.

Ocorre que, o Requerente, ora Apelante, opôs embargos à Execução de um cumprimento de sentença de uma decisão transitada em julgado; todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
na fase de liquidação de
sentenç
a é vedada a rediscussão da mesma matéria, em face do instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, bem como
o Embargante, ora Apelante, não trouxe fatos novos aos autos, apenas querendo rediscutir a mesma matéria em face de um instituto de sentença julgada e transitada em julgado. Por estes motivos o STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.212/RN, decidiu a respeito,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...
}. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR. Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012) (Destaquei)

No tocante à alegação de que
liquidação por arbitramento é causa impeditiva da obrigação do reajuste salarial imediato, razão de um possível EXCESSO DE EXECUÇÃO, seja pela própria iliquidez e inexigibilidade até a efetiva liquidação de diferenças até então não apuradas neste feito, mas que em outro caso semelhante indicou outro percentual inferior, e não 11,98%, também não deve prosperar.

Isso porque,
é cediço que em sede de embargos à execução, não pode o executado voltar a discutir o direito exequendo fixado em sentença, em razão da limitação da cognição horizontal que restringe as matérias passíveis de alegação nessa fase processual. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2016. 1275 p.)

Desta forma, o Apelante pretende a mutação de sentença que já foi transitada em julgado em sede de recurso de apelação nº
53074/2015/MT
, deixando nítido que a matéria já se encontra preclusa, afastando, portanto, a tese alegada, posto que uma vez discutida a questão durante o transcurso do processo de conhecimento, não é admitido ao executado suscita-la novamente.

Para maior clareza, transcrevo trechos do recurso de apelação n. 53074/2014. Confira-se:

Nesse sentido, ressalta-se que incumbe à Fazenda Pública Municipal o ônus, de provar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da servidora, conforme preconiza o art. 333, II, do CPC, e o apelante não comprovou que houve a incorporação do índice de 11,98% na remuneração mensal do servidor, nem que efetuou a remuneração dos servidores públicos do Município de Jaciara dentro do próprio mês de competência.

Ademais, em que pese o apelante afirmar que não há comprovação do direito à reposição salarial decorrente da aplicação da Lei 8.880/94, ou seja, que a apelada não provou que o procedimento para a conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais para URV ensejou perda salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento); tal argumentação não se sustenta, pois já se encontra pacificado o reconhecimento das perdas salariais aos servidores públicos, por ocasião da conversão dos salários de Cruzeiro Real para URV (Unidade Real de Valor), fato que acarretou a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao proceder dessa forma, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário e Ministério Público, na ordem de 11,98%, acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês.

Os julgados dão conta de que a situação ficou ainda mais clara quando da conversão da MP nº 482 na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, em que se excluiu do texto normativo a referência aos membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União.

Vejamos os precedentes do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPOSIÇÃO SALARIAL. 11,98%. LEI 9421/96. INCORPORAÇÃO. Reposição Salarial no percentual de 11,98%. Direito adquirido dos servidores do Ministério Público Federal e dos Poderes Legislativo e Judiciário. Precedente do Tribunal Pleno. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AI-AgR: 338712 DF, Relator: MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 23/10/2001, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 14-12-2001 PP-00052 EMENT VOL-02053-23 PP-04924) ” (destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO PODER EXECUTIVO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SÚMULA 168/STJ. 1. Esta Corte já consolidou entendimento no sentido de que os servidores públicos, federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. 2. Nos termos da Súmula 168/STJ, "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordão embargado". 3. Agravo interno desprovido.

(AgRg nos EREsp 833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 3/11/2014) (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011).Agravo regimental improvido.

(STJ – 2ª Turma - AgRg no AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 26/6/2012) (destaquei)

Quanto às alegações de que o percentual de 11,98% já foi pago por força do Decreto Municipal n. 1769/94, bem como que os servidores da municipalidade passaram por restruturação de suas carreiras, por meio da Lei Municipal n. 555/93 e o Decreto Municipal n. 1758/94, com nova tabela de vencimentos, é certo que a sentença determinou a apuração dos valores em liquidação de sentença; situação que afasta qualquer possibilidade de pagamento em duplicidade e enriquecimento ilícito.

Outrossim, entendo que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma podem servir como compensação, porque se tratam de parcelas de natureza jurídica diversa.

Além do que, o apelante não comprovou que, na reestruturação, houve incorporação do índice de 11,98 % (onze vírgula noventa e oito por cento) nas remunerações dos servidores públicos do Município de Jaciara.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 6.528, DE 15 DE SETEMBRO DE 1994 — REDISCUSSÃO — INADMISSIBILIDADE — COISA JULGADA. Não pode o apelante buscar, em sede de execução da sentença, a rediscussão de matéria já decidida definitivamente no julgamento do mérito, sob pena de violação à coisa julgada, por não se tratar de fato posterior à sentença ou alheio à análise desta. Recurso não provido
.

(RAC 90646/2016, Relator DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/08/2016, publicado no DJE 23/08/2016) (Destaquei)

Dessa forma
, nesse ponto o recurso de apelação deve ser desprovido.

Dos Honorários Advocatícios

O Apelante, sustenta que a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência proferidos pelo Juízo
a quo
conta com evidente “
error in judicando.

No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que estes devem ser adequados, mas diversamente do pugnado no apelo.

O art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos no inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pleito da Recorrente em sede de contrarrazões, no qual pugna pela condenação do Apelante em litigância de má-fé, não deve prosperar.

Isso porque,
verifica-se que a discussão travada nos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;

Sobre a litigância de má-fé, NELSON NERY E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
[1]
, leciona:

(...) Resistência injustificada ao andamento do processo. Caracteriza-se durante o desenvolvimento do processo, sendo mais comum sua prática pelo réu, podendo o autor ser o protagonista do ato ilegal. Pode ocorrer por fatores internos ou externos ao processo, mas que neste influem. O atentado é exemplo de resistência injustificada ao andamento do processo, mas que neste influem. O atentado é exemplo de resistência injustificada ao andamento do processo, mas que tem regime de ressarcimento do dano previsto no CPC/1973 881 par.ún. (o exemplo é de Arruda Alvim. RP 17/18). Os atos de fraude de execução (CPC 792) e os previstos no CPC 774 são exemplos de resistência injustificada ao andamento do processo (...).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Jaciara, para determinar que:
O percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85, do NCPC.

É como voto.

[1]
NERY, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1ª Edição. Editora Revista dos Tribunais. 2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021